Tribunal: TJPA
Processo: 0827685-11.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0827685-11.2025.8.14.0000

REQUERENTE: OSEAS DA SILVA MARQUES NETO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. REVELIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por Oseas da Silva Marques Neto, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos da Ação Penal nº 0006289-19.2018.8.14.0012, na qual foi condenado pela prática do crime de roubo majorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação por hora certa para audiência de instrução e julgamento foi irregular, ensejando nulidade da revelia decretada e violação ao devido processo legal; (ii) definir se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, supostamente em desacordo com o art. 226 do CPP, compromete a validade da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Revisão Criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida nas instâncias ordinárias nem ao reexame do conjunto fático-probatório, sob pena de se transformar em sucedâneo recursal, em descompasso com sua natureza excepcional.

4.

A intimação por hora certa observou os requisitos legais, conforme certificado por Oficial de Justiça, que atestou tentativas frustradas de localização e contato com familiar do acusado, legitimando a suspeita de ocultação e a decretação da revelia, inexistindo nulidade.

5.

Os atos do Oficial de Justiça gozam de fé pública, presumindo-se verdadeiros até prova robusta em sentido contrário, não apresentada pela defesa.

6.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade da intimação por hora certa quando presentes elementos que indiquem a ocultação do réu e cumpridas as diligências necessárias.

7.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não foi o único fundamento da condenação, que se baseou também em depoimentos prestados em juízo pela vítima e testemunhas, sob contraditório e ampla defesa.

8.

O reconhecimento judicial do réu em audiência, corroborado por outros elementos probatórios, afasta eventual irregularidade no reconhecimento policial e não configura nulidade, segundo entendimento consolidado do STJ e do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação por hora certa é válida quando, frustradas diligências para localizar o réu, há contato com familiar e indícios de ocultação, nos termos do art. 362 do CPP.

2.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não acarreta nulidade quando não é o único fundamento da condenação e é ratificado por reconhecimento em juízo, sob contraditório e ampla defesa.

3.

A Revisão Criminal não comporta reexame de fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 362 e 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2598740/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 03.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 00026695520178140037, Rel. Desª Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0827685-11.2025.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA:
0006289-19.2018.8.14.0012

REQUERENTE:
OSEAS DA SILVA MARQUES NETO, brasileiro, inscrito no CPF nº 710.005.142-85, natural de Cametá/PA, atualmente cumprindo pena privativa de liberdade.

DEFESA:
VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR – OAB/PA nº 11.505 e LUCAS AMORIM RODRIGUES – OAB/PA nº 30.195

REQUERIDO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por OSEAS DA SILVA MARQUES NETO, por meio de seus patronos regularmente constituídos, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0006289-19.2018.8.14.0012, posteriormente confirmada por acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pela qual lhe foi imposta a pena de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, consistente em roubo majorado.

Consta dos autos que o requerente foi denunciado pela suposta participação em crime de roubo, praticado mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, tendo como vítima Gabriele de Barros Cardoso. No curso da instrução, foi decretada a revelia do acusado, prosseguindo-se a audiência de instrução e julgamento sem a sua presença, ocasião em que foram colhidos depoimentos e demais elementos probatórios que embasaram a condenação.

A sentença condenatória foi mantida em sede de apelação criminal, tendo o acórdão transitado em julgado em 18 de fevereiro de 2025, conforme certidão juntada aos autos.

A presente revisão criminal foi fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que a condenação é contrária a texto expresso de lei e resultou de processo eivado de nulidades absolutas.

Sustenta o revisionando, em síntese, que a ação penal desenvolveu-se com grave cerceamento de defesa, em razão da ilegal decretação de sua revelia, sem que houvesse intimação pessoal válida para a audiência de instrução e julgamento, o que teria inviabilizado o exercício da autodefesa e a realização de seu interrogatório judicial. Alega que as certidões de intimação não demonstram o cumprimento das formalidades legais, inexistindo indicação concreta de suspeita de ocultação que autorizasse qualquer forma de intimação indireta, em afronta aos arts. 367 e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, a nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, o qual teria ocorrido em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal, consistindo na exibição isolada de fotografia do acusado à vítima, sem observância do procedimento legal. Afirma que tal reconhecimento constituiu a principal, senão única, prova de autoria utilizada para embasar a condenação, não havendo outros elementos autônomos e independentes colhidos sob o crivo do contraditório aptos a sustentar o édito condenatório.

Requer, ao final, o reconhecimento das nulidades apontadas, com a anulação da sentença condenatória e dos atos processuais subsequentes, inclusive do acórdão e do trânsito em julgado, ou, subsidiariamente, a absolvição do requerente por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como formulou pedido de concessão de medida liminar para suspensão imediata dos efeitos da condenação e expedição de alvará de soltura.

O Ministério Público do Estado do Pará atua como fiscal da lei, constando dos autos manifestação ministerial em segundo grau no processo originário, tendo opinado, à época, pelo desprovimento do recurso defensivo. Na presente revisão criminal, ainda não consta parecer definitivo da Procuradoria de Justiça quanto ao mérito revisional.

É o relatório. Encaminhe-se ao revisor.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Cuida-se de Revisão Criminal interposta por OSEAS DA SILVA MARQUES NETO, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Penal nº 0006289-19.2018.8.14.0012, na qual restou condenado pela prática do crime de roubo majorado.

Inicialmente, cumpre proceder ao juízo de admissibilidade da ação revisional. Verifico que a sentença condenatória transitou em julgado, estando preenchido o requisito objetivo quanto à definitividade do decisum, bem como a legitimidade ativa do requerente, razão pela qual se revela idôneo o manejo da presente ação autônoma de impugnação.

Ressalte-se, contudo, desde logo, que a Revisão Criminal possui natureza absolutamente excepcional, destinando-se à correção de erro judiciário manifesto, nas hipóteses estritamente previstas em lei, não se prestando a rediscutir matéria já apreciada e decidida nas instâncias ordinárias como se fosse sucedâneo recursal ou verdadeira “segunda apelação”.

Assim, presentes os pressupostos formais de admissibilidade, conheço da Revisão Criminal, passando à análise do mérito.

II.

MÉRITO

DA ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR HORA CERTA E DA CONSEQUENTE DECRETAÇÃO DA REVELIA

A defesa sustenta a nulidade absoluta da decretação da revelia do revisionante, sob o argumento de que a intimação para a audiência de instrução e julgamento teria sido realizada de forma irregular, sem a observância dos requisitos legais, o que teria ocasionado cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A pretensão não merece acolhida.

De início, cumpre assinalar que a rediscussão da regularidade da intimação por hora certa, tal como posta pela defesa, demanda a reavaliação das circunstâncias fáticas certificadas pelo Oficial de Justiça, especialmente quanto às diligências realizadas, ao contato com familiar do acusado e à caracterização da suspeita de ocultação. Tal providência implica, de forma inequívoca, reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na estreita via da Revisão Criminal, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

A ação revisional não se presta à reapreciação da prova já valorada pelas instâncias ordinárias, tampouco à revisão de juízos de fato regularmente formados, sob pena de se converter em indevido sucedâneo recursal, incompatível com a excepcionalidade que lhe é própria.

Ainda assim, mesmo superado esse óbice, não se verifica a alegada nulidade. Conforme se extrai dos autos originários, o Oficial de Justiça certificou a realização de diligências no endereço informado, não logrando êxito em localizar o acusado, tendo, contudo, mantido contato com sua prima, a quem foi dado conhecimento do teor do mandado. Tal circunstância revela que o Estado envidou esforços concretos para cientificar o réu do ato processual, não se tratando de mera intimação ficta ou arbitrária.

Ressalte-se que os atos praticados pelo Oficial de Justiça gozam de fé pública, presumindo-se verdadeiros até prova robusta em contrário, a qual não foi produzida pela defesa. O contato com familiar próximo, no contexto de reiteradas tentativas infrutíferas de localização do acusado, constitui elemento apto a evidenciar a suspeita de ocultação, legitimando a adoção da intimação por hora certa e, por conseguinte, a decretação da revelia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, caracterizada a suspeita de ocultação do réu, e constatado o cumprimento das diligências necessárias pelo Oficial de Justiça, é válida a intimação por hora certa, inexistindo nulidade a ser reconhecida. Nessas hipóteses, afasta-se qualquer alegação de cerceamento de defesa, porquanto assegurada, de forma razoável, a ciência do ato processual
(STJ - AgRg no AREsp: 2598740 MS 2024/0102618-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2024).

Dessa forma, não se constata violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, tratando-se de matéria já apreciada e decidida no processo originário, cuja rediscussão se mostra incabível na presente Revisão Criminal.

DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa sustenta a nulidade da condenação ao argumento de que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial teria ocorrido em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, razão pela qual a prova seria imprestável para fundamentar o édito condenatório.

A tese não merece prosperar.

Inicialmente, importa consignar que a condenação do revisionante não se lastreou de forma exclusiva no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial. Ao revés, o referido ato constituiu mero elemento informativo inicial, posteriormente submetido ao contraditório judicial e devidamente corroborado por provas produzidas em juízo, sob o crivo da ampla defesa.

Com efeito, a vítima, bem como as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, reconheceram o acusado em juízo como autor do delito, prestando depoimentos firmes e coerentes, os quais foram valorados pelo magistrado sentenciante e confirmados pelo acórdão condenatório. Tal reconhecimento judicial, realizado em audiência, possui aptidão para suprir eventual irregularidade administrativa ocorrida na fase inquisitorial, afastando qualquer alegação de nulidade.

Não se desconhece que o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece um procedimento para o reconhecimento de pessoas; todavia, a jurisprudência consolidada é no sentido de que a inobservância de suas formalidades não acarreta, por si só, nulidade automática do ato, especialmente quando o reconhecimento é posteriormente ratificado em juízo e encontra respaldo em outros elementos probatórios idôneos.

Nesse sentido, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmaram entendimento de que eventual irregularidade no reconhecimento realizado na fase policial não compromete a validade da condenação quando a autoria delitiva é confirmada em juízo, de forma segura, sob o contraditório e a ampla defesa (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00026695520178140037 26655508, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

Assim, inexistindo condenação fundada exclusivamente em prova inquisitorial e estando a autoria suficientemente demonstrada por meio de reconhecimento judicial e demais provas produzidas na instrução, não há falar em violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, tampouco em nulidade a ser declarada na presente Revisão Criminal.

III.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço da Revisão Criminal interposta por OSEAS DA SILVA MARQUES NETO e, no mérito, voto pela total improcedência do pedido revisional, mantendo-se íntegra a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou, em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 10/03/2026